Tribunal: STF
Processo: Rcl 75007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.1.2025, foi negado seguimento à presente reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Cícero Marques Ferreira, em 26.12.2024, “em face da decisão que não conheceu a repercussão geral (TEMA 1.200 STF) diante o Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Petição Criminal n. 0060176-93.2022.8.11.0000” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 15.1.2025, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 25.1.2025 
(e-doc. 25).



    O embargante sustenta omissão na espécie, ressaltando que “as informações trazidas pela Presidência do TJMT sobre essa reclamação foram omissas, já que no caso análogo acima houve arquivamento, já no presente caso não houve sequer suspensão da decisão monocrática – mesmo em face da incompetência do TJMT”.



    Afirma que “a sua Excelência Presidenta do TJMT, divulgou o trecho do acordão com a informação falsa de que o processo haveria sido originado de um pedido Governamental para perda do posto e da patente (...) E assim foi entendido como se fosse verdade por Vossa Excelência Ministra”.



    Salienta omissão na decisão embargada “sobre o item 2) do TEMA 1200 STF, principalmente porque se trata de OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS COM VITALICIDADE”.



    Realça haver contradição no ato embargado, sob o argumento de que, “no caso análogo trazido na reclamação, a Vice-Presidente do TJMT entendeu que não há competência do Tribunal e o processo foi arquivado, e no caso do Requerente, que é a mesma situação (meramente administrativo), não houve retratação conforme o caso análogo, de incompetência do Tribunal de Justiça em julgar processos meramente administrativos”.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que sejam sanados:



    1- RETIFICAÇÃO – Que seja intimado a parte reclamada para prestar informações acerca da notícia falsa de que o Governador teria aplicado qualquer punição; ou de que houve pedido governamental de perca do posto e da patente; ou que acatou qualquer sugestão de exclusão provinda da PGE;



    (...)



    2- CONTRADITÓRIO – A defesa percebe que a contradição a seguir foi gerada pela omissão de informações pela parte reclamada:



    A ideia de ‘pedido formulado pelo Governador de Mato Grosso, que acolheu as razões do Conselho de Justificação’ é contraditória, vejamos a informação incorporada à decisão de Vossa Exª: 



    (...)



      É contraditória, porque:



    A decisão do Conselho de Justificação, já exposta no Recurso Extraordinário, condiciona a culpa à hipótese de uma condenação criminal tão logo transitada em julgado: 



    (...)



    Ou seja, se o Governador acolheu as razões do Conselho de Justificação, ele teria acolhido apenas que o Oficial seria culpado apenas em caso de condenação criminal, e essa condenação nunca ocorreu. E mais disso, se houvesse condenação, a recomendação não seria de exclusão, e sim de pena de reforma;



    (...)



    3- OMISSÃO – Que seja suprida a omissão quanto à competência ou não do Tribunal local em julgar a indignidade do oficialato mesmo na ausência de condenação criminal definitiva – aos olhos do TEMA 1200 – por ter o oficial vitaliciedade;



    4- OBSCURIDADE – Aos olhos do TEMA 1200, com foco em seu item 2) – Que seja esclarecido, se é possível ou não decretação de perda do posto e da patente de oficial, em um processo sem pedido e sem punição governamental, sem representação do ministério público e sem vista ao ministério público;



    5- OMISSÃO – Que seja sanada a omissão e contradição acerca do caso análogo trazido pelo reclamante, em que a sua Excelência Presidente do STF havia manifestado a repercussão geral TEMA 1.200 STF, e este, com a mesma identidade material dos fatos do presente caso, OU SEJA, por também não se tratar de crime e não surgir processo autônomo de representação do MP – meramente administrativo: (...)”.



    3. Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não provimento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante” (e-doc. 29).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova contradição a ser sanada.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão impugnada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    Não há como considerar haver omissão na decisão embargada ao argumento de que as “informações trazidas pela Presidência do TJMT sobre essa reclamação foram omissas”, por não se tratar de vício presente em decisão proferida nesta reclamação.



    Quanto à alegação de erro material, pela decisão embargada, apenas se transcreveram as informações prestadas pela autoridade reclamada, as quais foram transcritas corretamente. Não há erro material na decisão.



    Também não há omissão quanto ao “item 2) do TEMA 1200 STF”, levando em conta que, pelo ato embargado, assentou-se “a ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida”.



    A alegação de contradição não prospera, pois trata-se de apontada contradição da autoridade reclamada, e não da decisão embargada.



    6. Pela pacífica e reiterada jurisprudência, este Supremo Tribunal assentou, há décadas, a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, são precedentes:



    “A reclamação, medida excepcional, destinada a resguardar "a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões" (art. 161 do Reg. Interno), não se pode converter em simples sucedâneo de recurso. Não conhecimento” (Rcl n. 31, Relator o Ministro Djaci Falcão, Plenário, DJ 13.9.1974).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . (…) - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 5.926-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO 
DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora